Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA (ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41). SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FINALIDADE ILÍCITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público requer a reforma da sentença para a condenação do réu, argumentando que a materialidade e a autoria estão comprovadas diante da apreensão do simulacro fora da residência e dos depoimentos policiais. Alega que o porte de simulacro em via pública, sem autorização, configura a contravenção, dada a aptidão do objeto para causar temor e insegurança.
3. Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de potencialidade lesiva do simulacro e a inexistência de provas de que o réu pretendia utilizá-lo para fins ilícitos. Ressalta, ainda, que o réu estava em frente à residência, após brincar com objeto em ambiente familiar, situação que descaracteriza a configuração de infração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em verificar se o porte de simulacro de arma de fogo, desacompanhado de prova de finalidade delitiva ou periculosidade concreta, subsume-se ao tipo previsto no art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 857 da repercussão geral, reafirmou a vigência do art. 19 da LCP para o porte de armas brancas, destacando que a aferição da potencialidade lesiva deve considerar as circunstâncias do caso concreto, inclusive o elemento subjetivo do agente.
6. No presente caso, o simulacro, por sua própria natureza, revela-se desprovido de potencialidade lesiva intrínseca. Sua criminalização exige demonstração de conduta que desvirtue a finalidade do objeto, atribuindo-lhe caráter intimidatório ou ameaçador.
7. A jurisprudência do STF impõe, para a caracterização da contravenção, a verificação da intenção do agente e da efetiva capacidade de lesividade do objeto. No caso em exame, não há elementos que indiquem dolo de intimidação ou ameaça. Pelo contrário, os depoimentos colhidos revelam que o réu estava em frente à residência, portando objeto identificado como brinquedo infantil, adquirido por terceiro e utilizado em ambiente doméstico.
8. Ademais, a suposta confissão extrajudicial do réu de que o porte era para defesa pessoal, mencionada por policiais, não foi formalizada nem corroborada por outros meios de prova, tendo sido negada em juízo sob o crivo do contraditório.
9. Constatam-se divergências nos depoimentos judiciais, sem que se tenha comprovado qualquer utilização do simulacro para ameaçar terceiros ou perturbar a paz pública.
10. Diante da ausência de evidências que demonstrem o uso desvirtuado do simulacro ou o dolo de empregá-lo como instrumento de intimidação, impõe-se a manutenção da absolvição, em consonância com o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95..
____________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF (Tema 857) ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024.